Tribunal: TJMT
Processo: 1007385-33.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
AGRAVADO(S):
ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN
CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A contra a decisão proferida na Recuperação Judicial n. 1007082-44.2021.8.11.0003 ajuizada por ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN, a qual deferiu o pedido formulado pelo recuperando e (i) determinou a suspensão da Execução n. 1001768-78.2022.8.11.0037; (ii) a abstenção da prática de atos de constrição sobre bens e valores de propriedade do recuperando; e (iii) a imediata devolução da soja que tenha sido retirada da sua posse
Narra a recorrente que, além de titular de outros dois créditos concursais perante o agravado, teria firmado com este o Contrato de Compra e Venda de grãos de soja n. 80128772, por meio do qual o devedor recuperando se comprometeu a lhe entregar, até o dia 28.02.2022 – ou seja, após o ajuizamento da recuperação –, a quantidade de 45.723 sacas de soja de 60 Kg, constituindo, assim, um crédito extraconcursal que, portanto, não está habilitado nos autos do feito recuperacional.
Registra que logo após o deferimento da Recuperação Judicial em favor do agravado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 1008147-83.2021.0000, interposto contra tal decisum, este Tribunal determinou a realização de perícia na documentação do recorrido para que se analisasse se existe efetivamente a situação de crise financeira por ele alegada, consignando, ainda, que o processo recuperacional originário deveria permanecer suspenso.
Anota que, paralelamente, embasada no mencionado contrato de compra e venda de soja, ajuizou a Execução n. 1001768-78.2022.8.11.0037, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT, para entrega de coisa (soja objeto do contrato), com pedido de tutela de urgência de sequestro do produto não entregue na data aprazada, tendo o juízo da execução, deferido, de início, tutela de urgência para o sequestro dos grãos.
Afirma que, diante disso, o devedor recorrido protocolou manifestação nos autos da recuperação judicial, alegando que a soja objeto do sequestro seria bem essencial ao processo de soerguimento, e que o crédito oriundo do contrato de compra e venda no 80128772 estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, pugnando, assim, pela determinação da suspensão da tutela de urgência concedida no feito executivo.
Esclarece que, ao analisar tal pedido, o juízo universal da recuperação prolatou a decisão ora agravada consignando que já havia proferido decisão similar anteriormente nos mesmos autos recuperacionais originários, na qual destacou a necessidade de blindagem do patrimônio do recuperando e que o produto soja é notoriamente um bem essencial procedimento de soerguimento.
Inconformada, sustenta a credora recorrente que a decisão não se atentou às particularidades do seu crédito que, diferentemente dos demais casos onde se reconheceu a necessidade de blindagem patrimonial, na hipótese dos autos, o valor da soja cujo sequestro foi suspenso já se encontrava devidamente depositada em juízo, com base no contrato que arrimou sua execução.
Afirma, nesse viés, que a soja sequestrada nos autos da execução é simplesmente o fruto final da atividade do sojicultor e, assim, não constitui bem essencial à manutenção de suas atividades empresariais, tratando-se, em verdade, de bem resultante de sua produção e, portanto, não será utilizado para a continuidade dessas atividades.
Alega que, para os efeitos do §3o do art.49 da Lei n. 11.101/2005, consideram-se bens de capital essenciais aqueles utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário.
Aponta que também nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem entendido, que para que um bem seja classificado como essencial, mister que preencha cumulativamente os seguintes requisitos: (a) que seja utilizado no processo produtivo do recuperando; (b) que se encontre na posse do recuperando e; (c) que não seja perecível ou consumível, o que não seria o caso dos autos.
Assevera que, ademais, por se tratar de contrato de compra e venda, com a efetivação do sequestro, o agravado levantará o valor de R$3.346.923,60 que já está depositado nos autos da execução que ajuizara, ou seja, estaria havendo o pagamento do contrato, que é, em última análise, o produto final da operação de colheita do produto pelo produtor recorrido.
Aduz, no mais, que acaso não se autorize o sequestro dos grãos de soja a si devidos, o agravado poderá promover a venda dos referidos grãos e, com o dinheiro no bolso, dará prosseguimento à sua atividade.
Pondera, nesse viés, que no caso em tela, o agravante não está buscando a expropriação de bens do recuperando agravado, mas sim a substituição da soja em posse do recorrido por pecúnia.
Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o prosseguimento do sequestro deferido, com o posterior pagamento pela aquisição dos grãos
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015 para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Com efeito, segundo leciona EDUARDO TALAMINI, “o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice-versa.” (in TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)
Ora, no caso, enquanto não se decide se o crédito ostentado pelo agravante é ou não concursal e se a commodity objeto do contrato de compra e venda deve ser caracterizada como bem essencial ao plano de soerguimento, certo é que no caso, se mantidas as sacas de soja objeto da compra e venda nas mãos do recuperando, esse poderá se desfazer facilmente do produto, dificultando o cumprimento de eventual acórdão de provimento final do presente agravo.
Ademais, o risco de dano inverso é aiminuto, à medida em que, conforme se pode depreender do comprovante de ID. n. 79972706 – Pág. 1 dos autos executivos, já consignada a importância de R$3.346.923,60, equivalente às 45.723 sacas de soja de 60 Kg, segundo o preço liberalmente ajustado entre as partes.
No entanto, o arresto não poderá ser convertido em penhora enquanto não julgado o presente recurso.
Desta feita, defiro a liminar recursal para determinar a suspensão provisória dos efeitos da decisão agravada, devendo, porém, ser comunicado o juízo da execução (Proc. n. 1001768-78.2022.8.11.0037) que o arresto eventualmente efetivado não deve ser convertido em penhora até ulterior deliberação.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juiz da causa.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora